Tribunal: CVM
Processo: IA-2012-02
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 02/2012

Acusados: Maria Inês Costa Barbalho
Paulo Affonso Nogueira Franco
Regina Marcia Franco da Paz
Rui Martins Castanheira

Ementa: Descumprimento do dever de diligência. Absolvição e Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Absolver Rui Martins Castanheira da imputação de infração ao art. 153 da Lei no
6.404/76; e

2. Com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, condenar Maria Inês Costa
Barbalho, Paulo Affonso Nogueira Franco e Regina Marcia Franco da Paz , na
qualidade de membros do Conselho de Administração da AÇOPALMA, à penalidade de
advertência, pelo descumprimento do dever de diligência, em infração ao art. 153 da
Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

A CVM interporá recurso de ofício da decisão absolutória.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o 02/2012

Acusados: Paulo Affonso Nogueira Franco
Regina Márcia Franco da Paz
Maria Inês Costa Barbalho
Rui Martins Castanheira

Assunto: Responsabilidade de administrador por infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/1976
(dever de diligência)

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO
I. ACUSAÇÃO
1.
Em 01/12/2004, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNE”) apresentou Reclamação contra a
Companhia Industrial de Aços Várzea da Palma (“ Companhia” ou “AÇOPALMA”) devido a supostas
1/8

irregularidades ocorridas na conversão de debêntures em ações a serem subscritas pelo Fundo de
Investimento do Nordeste (“FINOR”). Segundo o BNE, a conversão teria sido realizada sem sua devida
autorização e sem que fossem observadas determinados requisitos legais.

2.
O referido aumento de capital foi deliberado pelo conselho de administração em 02/05/2000,
conforme ata à fl. 246. Contudo, em correspondência da Companhia dirigida ao BNE, por meio do qual foi
solicitada a atualização dos encargos devidos ao Banco em função da conversão, a Companhia alegou
que a conversão na verdade dataria de 27/10/1999 e que a ata somente teria sido registrada em
02/05/2000 devido a “motivos operacionais”. Em função disto, a conversão foi realizada tendo em tendo
como data-base 27/10/1999.

3.
O BNE, por sua vez, solicitou, em três ocasiões, o cancelamento da operação, conforme
correspondências às fls. 015 a 017. Segundo as mesmas, a conversão não foi autorizada e ocorreu de
maneira irregular, pois:
i. ocorreu de forma unilateral uma vez que o Banco do Nordeste, representante do FINOR, não
assinou o boletim de subscrição correspondente à conversão em ações das debêntures;
ii. foi feita sem o cumprimento de condição estabelecida, consistente no pagamento ao Banco do
Nordeste de débitos no valor total de R$ 80.532,71, relativos às parcelas vencidas de
amortizações e encargos adicionais de debêntures simples emitidas pela AÇOPALMA e
subscritas pelo FINOR; e
iii. foi aprovada pelo Conselho de Administração com base em informações desatualizadas sobre
os valores da operação, uma vez que foram utilizadas informações relativas à posição do
FINOR em 27/10/1999, data inicialmente prevista para a conversão, contudo a operação
somente foi efetivada em 02/05/2000.
4. Em 09/01/2006, a Companhia foi oficiada para se manifestar sobre os fatos, assim como, para
que entregasse: i) a escritura de emissão das debêntures objeto da deliberação realizada em 02/05/2000,
com seus eventuais aditivos; ii) o relatório do Agente Fiduciário referente ao exercício de 2000 em diante;
e iii) cópia de todas as atas de Reuniões de Diretores, do Conselho de Administração e de Assembleias de
Acionistas que tenham deliberado sobre o assunto. Contudo, apesar de confirmar o recebimento do ofício
(fl. 86), a administração da AÇOPALMA não enviou resposta. A Companhia foi oficiada novamente em
25/01/2007, mas apesar da confirmação do recebimento (fl. 99), também não houve resposta.

5.
Adicionalmente, em face da dificuldade de contato com os administradores da AÇOPALMA, foi
elaborada pela SEP uma Solicitação de Inspeção - SFI, com objetivo de verificar a regularidade do
aumento de capital ocorrido em 02/05/2000. Tal inspeção (fls. 133 a 140), não logrou obter maiores
esclarecimentos sobre o tema, uma vez que os administradores da AÇOPALMA não atenderam a
intimação para o envio de documentos, conforme requerido pelo OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-5/no 050/07.

6.
Assim, tendo em consideração os documentos já apresentados e a ausência de resposta por
parte da Companhia, foi proposta a instauração do Inquérito Administrativo em 11/04/2008, para apurar a
responsabilidades dos administradores da AÇOPALMA por eventuais irregularidades na conversão das
debêntures. Tal Inquérito foi efetivamente instaurado em 02/05/20121, conforme Portaria à fl. 01.

7.
Após a instauração, a CVM oficiou o BNE e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais para
que apresentassem documentos e informações.

8.
Conforme documentação apresentada, as debêntures objeto da deliberação de 02/05/2000
(séries AQ a AV) foram emitidas com a finalidade específica de subscrição pelo FINOR, tendo o BNE como
intermediário financeiro. A emissão dessas debêntures deveria ser realizada em um número
indeterminado de séries, sendo cada série correspondente a uma parcela dos recursos liberados pela
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (“SUDENE”).

9. Sobre as debêntures conversíveis, previa-se especificamente que a conversão somente poderia
ser efetuada após o projeto a ser financiado ter entrado em operação, conforme reconhecido em ato
declaratório específico a ser expedido pela SUDENE (Cláusula 12, inciso I, item i). Outra condição
estabelecida para a conversão das debêntures era a exigência da Companhia estar, na data da
conversão, com o seu registro atualizado junto à CVM (Cláusula 12, inciso I, item iii, fl. 442).

10. Conforme Ato Declaratório do Superintendente da SUDENE, de 16/08/1995 (fl. 445), o projeto
da AÇOPALMA efetivamente entrou em operação. Além disso, à época da conversão, a Companhia
encontrava-se com seu registro atualizado junto a essa Autarquia. O registro da Companhia só veio a ser
suspenso em 24/03/2005 (fl. 270) e cancelado em 29/08/2007 (fl.274), em ambas as ocasiões de ofício,
devido a falha na prestação de informações periódicas. Assim, segundo Relatório de Inquérito,
considerando que o projeto estava em operação e que à época dos fatos a Companhia se encontrava
2/8

regularmente registrada na CVM, a conversão seria obrigatória em atendimento ao disposto no §3o do art.
5o da Lei 8.167/19912.

11. Assim, segundo a Comissão de Inquérito, a exigência do BNE de quitação de débitos pendentes
referentes à emissão de debêntures simples seria indevida, pois não teria suporte legal, já que as únicas
exigências legais estabelecidas para conversão seriam aquelas estabelecidas no item 9 retro.

12. Também, a assinatura do boletim de subscrição, dada a obrigatoriedade da conversão, seria
mera formalidade, pelo que seria dispensável e não constituiria em si uma irregularidade a ensejar a
responsabilidade dos administradores.

13. Sobre essas colocações, vale ressaltar que o BNE alega que como agente financeiro do FINOR
ele teria o dever de zelar pelo patrimônio do fundo. Além disso, “a mora no pagamento dos encargos e
amortizações das debêntures (simples ou conversíveis), bem como a desatualização documental da
empresa, pode inclusive acarretar o vencimento antecipado da totalidade das debêntures subscritas e
integralizadas pelo FINOR, o que invalida a conversão dessas últimas” (fls. 436 e 437).

14. Ainda assim, conforme apontado no Relatório de Inquérito, tal faculdade (antecipação do
vencimento das debêntures) teria como base a Cláusula 15 da Escritura Particular de Emissão de
Debêntures (fl. 441/444), por meio da qual o BNE ficava autorizado, em determinadas hipóteses3, a
declarar o vencimento antecipado da soma total das debêntures subscritas e integralizadas, mediante
aviso à emissora. Como não consta no processo qualquer elemento que indique que o BNE tenha
realizado tal ato declaratório, notificando a Companhia do vencimento antecipado das debêntures, ele
não poderia exigir, posteriormente a data legal que autorizava a conversão das debêntures, que a
Companhia satisfizesse créditos vencidos como condição para autorizar a conversão.

15. Portanto, restaria analisar se houve irregularidade em relação aos valores adotados pelo
Conselho de Administração na conversão das debêntures.

16. Conforme apontado no Relatório de Inquérito, o critério de conversão era determinado pelo art.
5o, §3o, alínea b4, do Decreto 101/1991, que regulamentava a Lei. 8.167/1991. Segundo a norma em
questão, a Companhia deveria realizar a conversão com base no valor patrimonial ajustado com base no
balanço referente ao último exercício social. De acordo com o §5o do mesmo dispositivo, o valor ajustado
seria equivalente ao valor patrimonial da ação deduzido o diferido não admitido no projeto, tendo como
referência o balanço da companhia.

17. Segundo o BNE, esse valor deveria ser calculado pela SUDENE, a quem competia fazer o ajuste
necessário. Somente então, o BNE informava à companhia o valor a ser utilizado na conversão das
debêntures.

18. Adicionalmente, no que concerne ao valor das debêntures a serem convertidas, a AÇOPALMA
deveria ter observado as seguintes regras, estabelecidas na Cláusula 12, item I, alínea iv, da Escritura
Particular de Emissão de Debêntures:
“(iv) seja a conversão efetivada mediante observância do seguinte:
a) o valor das debêntures corresponderá ao principal atualizado monetariamente pela aplicação
da Taxa Referencial Diária – TRD ou, na extinção desta, por outro índice oficial que vier a
substituí-la, acrescido das parcelas de juros capitalizados durante o período de carência,
importância que deve ser obtida até a data da efetiva conversão ”; (Grifado)
b) a parcela das debêntures a ser convertida pela divisão do valor calculado na forma da alínea
“a” anterior pelo preço de conversão de cada ação (PC), estipulado na forma dos parágrafos
3o, 4o e 5o do art. 5o do Decreto no 101, de 17/04/91, observando ainda o que dispõe o art.
170, parágrafo 1o, da Lei no 6.404, 18.12. 76, sendo, em consequência, pagas em dinheiro ao
debenturista as frações resultantes”.

19. Em suma, a conversão exigia a apuração de dois valores: i) o valor das ações calculado com
base no valor patrimonial ajustado, segundo o balanço da empresa beneficiária referente ao último
exercício social; e ii) o valor atualizado das debêntures até a data efetiva da conversão.

20. Contudo, o Conselho de Administração realizou a conversão utilizando o valor ajustado das
ações calculado com base no balanço do exercício social encerrado em 31/12/1998 e o valor atualizado
das debêntures somente até 27/10/19995, embora a conversão tenha ocorrido efetivamente em
02/05/2000.

3/8

21. Quanto ao valor de conversão, a Companhia converteu as debêntures por R$ 0,06, conforme a
ata de 02/05/2000. Contudo, o valor apresentado pelo BNE, tendo em vista o disposto no Decreto
101/1991, foi de R$ 0,07, conforme correspondência do Banco à fl. 449.

22. Sobre a autoria da conversão, a ata de 02/05/2000 não menciona o nome dos conselheiros
presentes a reunião, apenas informa que estariam presentes a maioria destes, sendo assinada pelo
presidente. Logo, não seria possível saber com certeza quem estaria presente àquela reunião. Por isso,
foram intimados os conselheiros eleitos em 28/04/2000 e os conselheiros eleitos em 30/04/1997 e que
não tiveram seu mandato renovado. Destes, José Eduardo Nogueira Franco, Maria Inês Costa Barbalho,
Milton Alencar Assis de Toledo, Josilis Mendes de Castro Veloso e Rui Martins Castanheira responderam,
em síntese, que não participaram da referida reunião (fls. 491, 492, 496, 499 e 500).

23. Contudo, o Presidente do Conselho de Administração declarou à CVM que estavam presentes
ele, Paulo Affonso Nogueira Franco (“Paulo Affonso”), a Sra. Regina Márcia Franco da Paz (“Regina
Márcia”), a Sra. Maria Inês Barbalho6 (“Maria Inês”) e o Sr. Rui Martins Castanheira (“Rui Castanheira”).
Conjuntamente com sua correspondência, ele encaminhou cópia datilografada da reunião, que apesar de
parcialmente ilegível, contaria com as assinaturas de quatro pessoas. Duas que poderiam ser atribuídas
as Sras. Regina Márcia e Maria Inês e duas mais que, segundo o Presidente do Conselho de
Administração, seriam dele e do Sr. Rui Castanheira.

24. Por ocasião de sua resposta, Paulo Affonso também mencionou que caso se tivesse utilizado o
valor patrimonial da Companhia para o exercício findo em 31/12/1999, o valor de conversão seria o
mesmo, ou seja, R$ 0,06. Sobre isso, a acusação aponta que o argumento seria improcedente, pois não
caberia à Companhia o cálculo do valor e ademais, como já dito, o valor correto seria R$ 0,07.

25. Pelo exposto, a Acusação entendeu que Paulo Affonso Nogueira Franco, Regina Márcia Franco
da Paz, Maria Inês Costa Barbalho e Rui Martins Castanheira infringiram o disposto no art. 153 da Lei
6.404/76, por, na qualidade de conselheiros de administração, terem aprovado, na reunião ocorrida em
02/05/2000, a conversão das debêntures de série “AQ” a “AV” subscritas e integralizadas pelo FINOR, em
contrariedade com o disposto na Cláusula 12, item I, alínea iv, da Escritura Particular de Emissão de
Debêntures, e com o disposto no art. 5o, § 3o, alínea b, do Decreto no 101/1991.

II. DEFESAS
26. Em 08/04/2013, o Sr. Rui Castanheira apresentou defesa na forma de Impugnação (fls.
557/564). Argumentou que a assinatura presente à ata à fl. 504 não seria sua e que não estava presente
àquela reunião, pelo que a acusação contra sua pessoa seria improcedente. Como prova, apresentou
assinatura de próprio punho e cópia de sua identidade, contendo assinatura semelhante. Adicionalmente,
informa que nunca teria tomado posse como conselheiro, não estando presente a Assembleia que o
elegeu, em 28/04/2000, como também, não teria assinado o respectivo termo de posse. Assim, aduz que,
nos termos do art. 1497 da LSA, sua nomeação como administrador da Companhia não seria válida pelo
que não poderia ser considerado responsável pelas deliberações tomadas em 02/05/2000.

27. Por sua vez, em 04/07/2013, Paulo Affonso, Regina Márcia e Maria Inês apresentaram defesa
conjunta (fls. 600/602). Arguem em suma que, em 01/09/2000, o Conselho de Administração teria
cancelado a conversão das debêntures e, em 01/04/2005, teria promovido o cancelamento da emissão de
ações aprovada em 02/05/2000, conforme atas às fls. 605 a 607. Assim, restaria sanada a irregularidade
apontada pela Acusação.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
------------------------
1 Exatos dez anos após o fato, diga-se de passagem.
2 Art. 5o Os Fundos de Investimentos aplicarão os seus recursos, a partir do orçamento de 1991, sob a
forma de subscrição de debêntures, conversíveis ou não em ações, de emissão das empresas
beneficiárias, observando-se que a conversão somente ocorrerá:
(...)
§ 3o A conversão das debêntures em ações deverá se efetivar (Grifou-se) integralmente no prazo de
um ano, a contar do início de operação do projeto. (Redação vigente à época)
3 São as condições constantes à cláusula 15 da Escritura:
a) A emissora incorrer em mora, por mais de 15 dias no pagamento do principal, atualizado
monetariamente, os encargos devidos ao debenturista;
4/8

b) A emissora deixar de cumprir qualquer outra obrigação estipulada na escritura de emissão e este
inadimplemento continuar insanado por mais de 30 dias, após a emissora haver sido expressamente
avisada pelo Banco operar do FINOR, relativamente à infração porventura cometida;
c) A emissora sustar ou interromper as suas atividades ou vier a ser cindida, fundida ou incorporada,
salvo prévia autorização do Banco Operador;
d) A decretação de falência, dissolução liquidação e extinção da emissora.
4 “Art. 5o. (...)
§ 3o o preço de conversão das ações de que trata o § 1o será equivalente:
(...)
b) nos casos de companhias fechadas, ao valor patrimonial ajustado com base em balanço da empresa
beneficiária referente ao último exercício social.”
5 Vale lembrar que em sua carta ao Banco a Companhia informa que a conversão teria sido realizada de
fato em 27/10/1999, mas por motivos operacionais a Reunião do Conselho de Administração somente
teria sido registrada em 02/05/2000. Conforme consta do Relatório de Inquérito, não existe qualquer
evidência de que tenha de fato ocorrido qualquer reunião em 27/10/1999. Além disso, a ata que
determinou a conversão das debêntures está datada de 02/05/2000.
6 A Sra. Regina Márcia, em resposta ao ofício que lhe foi enviado, confirmou sua participação na reunião
de 02/05/2000.
7 Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de
posse no livro de atas do conselho de administração ou da diretoria, conforme o caso.
Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á
sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito. (Redação
original, vigente à época dos fatos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o 02/2012

Acusados: Paulo Affonso Nogueira Franco
Regina Márcia Franco da Paz
Maria Inês Costa Barbalho
Rui Martins Castanheira

A s s u n t o : Responsabilidade de administrador por infração ao artigo 153 da Lei no
6.404/1976 (dever de diligência)

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1. Trata-se de acusação contra integrantes do Conselho de Administração da Companhia Industrial de
Aços Várzea da Palma (“Companhia” ou “AÇOPALMA”) por infração ao dever de diligência previsto no art.
1531da Lei 6.404/76.

2. Em reclamação apresentada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNE”), na função de agente
financeiro do Fundo de Investimento do Nordeste (“FINOR”), a Companhia foi acusada de promover de
forma irregular a conversão de debêntures em ações a serem subscritas pelo FINOR.

3. Segundo o BNE, a conversão não poderia ter acontecido, pois: i) ocorreu de forma unilateral, uma
vez que o BNE do Nordeste, representante do FINOR, não assinou o boletim de subscrição correspondente
à conversão em ações das debêntures; ii) foi feita sem o cumprimento de condição estabelecida,
consistente no pagamento ao BNE do Nordeste de débitos no valor total de R$80.532,71, relativos às
parcelas vencidas de amortizações e encargos adicionais de debêntures simples emitidas pela AÇOPALMA
e subscritas pelo FINOR; e iii) foi aprovada pelo Conselho de Administração com base em informações
desatualizadas sobre os valores da operação, uma vez que foram utilizadas informações relativas à
posição do FINOR em 27/10/1999, data inicialmente prevista para a conversão, contudo, a operação
somente foi efetivada em 02/05/2000.

4.
Sobre os dois primeiros pontos, a Superintendência de Processos Sancionadores (SPS) e a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) entenderam que não representavam
irregularidades, pois a conversão de debêntures emitidas como contraprestação a incentivos fiscais
recebidos dos Fundos de Investimento Regionais segue normas próprias, cuja base legal é a Lei
8.167/1991, o Decreto 101/1991 e a respectiva escritura da debênture em questão.

5.
Da leitura das normas pertinentes, a SPS e a PFE concluíram que havia duas condições para a
5/8

conversão das debêntures em questão: i) atualização do registro junto a essa Autarquia; e ii) declaração
pela SUDENE de que o projeto da Companhia estava em operação. Conforme esclarecido pelo Relatório
de Inquérito, tal ato declaratório foi emitido pelo Superintendente da SUDENE em 16/08/1995 (fl. 445).
Além disso, à época dos fatos a Companhia encontrava-se regularmente registrada junto à CVM.

6. Disto, concluiu-se que a conversão seria obrigatória tendo em vista o disposto no §3o do art. 5o da
Lei 8.167/19912, não sendo lícito que o BNE condicionasse a conversão das debêntures ao pagamento de
eventuais débitos não quitados, referentes a debêntures simples de emissão da Companhia.

7.
Consta, ainda, o argumento do BNE de que a cobrança seria possível em função do vencimento
antecipado das debêntures emitidas pela Companhia, decorrente do inadimplemento dos débitos já
mencionados. Contudo, como apurado pela SPS, em conjunto com a PFE, o vencimento antecipado é
faculdade do BNE e que exige ato formal constituindo o devedor em mora e declarando a antecipação da
dívida. Tal ato nunca existiu ou, ao menos, não se encontra documentado no processo, ao tempo que a
Companhia solicitou a conversão das debêntures. Por isso, a assinatura do BNE no boletim de subscrição
seria mera formalidade, incapaz de viciar o processo de conversão.

8. Logo, das três irregularidades apresentadas pelo BNE, duas foram descartadas de pronto. Sobre a
terceira irregularidade, a Acusação apontou que considerando a data de conversão das debêntures,
02/05/2000, o saldo devedor deveria ter sido atualizado até a respectiva data e a informação contábil
utilizada deveria ser aquela referente ao exercício findo em 31/12/1999. Contudo, a Companhia atualizou
o saldo devedor apenas até 27/10/1999 e utilizou as demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/1998. A Companhia se justificou, alegando que a reunião do conselho de administração
que deliberou pela conversão das debêntures teria ocorrido de fato em 27/10/1999, mas teria registrado
a ata somente em 02/05/2000 por “motivos operacionais” (fl. 451).

9. Sobre isso, não consta no processo prova de que tenha havido qualquer reunião em 27/10/1999,
sendo que a ata apresentada pela Companhia tem como data de referência 02/05/2000. Além disso,
conforme a ficha cadastral da Junta Comercial de Minas Gerais (fls. 211/219) não consta o registro de
qualquer ata referente a 27/10/1999.

10. Por isso, a Acusação aponta que a Companhia não poderia utilizar a data-base de 27/10/1999 para
conversão, sendo necessário utilizar os valores referentes a 02/05/2000. Por não tê-lo feito, a Companhia
acabou adotando um valor para coversão de R$ 0,06, ou seja, inferior àquele que deveria ter sido
praticado de R$ 0,07. Embora a conversão não tenha acarretado prejuízo para o BNE, pois este recebeu
uma taxa de conversão mais favorável em relação àquela que deveria ter sido praticada, ela ocasionou
uma diluição injustificada dos acionistas da AÇOPALMA, pelo que os administradores podem ser
responsabilizados. Contudo, tendo em vista as demonstrações financeiras à fl. 68, verifica-se que o valor
convertido, R$ 954.028, é extremamente diminuto em relação ao capital total declarado para o ano de
2000, que foi de R$ 164.690.686, pelo que o prejuízo pode ser considerado irrisório.

11.
Oficiado o presidente da Companhia, Sr. Paulo Affonso Nogueira Franco (“Paulo Affonso”), este
apontou que estavam presentes à referida reunião, além dele, a Sra. Regina Márcia Franco da Paz
(“Regina Márcia”), a Sra. Maria Inês Costa Barbalho (“Maria Inês”) e o Sr. Rui Martins Castanheira (“Rui
Castanheira”).

12.
A Sra. Regina Márcia confirmou sua presença na referida reunião. Por sua vez, Maria Inês alega
que não participava das reuniões, assinando a posteriori as atas que lhes eram apresentadas, alegando
ainda que não tinha oportunidade de apreciar as deliberações tomadas pelos outros administradores.
Além da prática mencionada ser irregular, como membro do Conselho de Administração da Companhia
ela fica subordinada aos deveres fiduciários atinentes aos administradores em geral. Portanto, assinar as
ata sem avaliar seu conteúdo não afasta sua responsabilidade quanto às deliberações ali contidas, as
quais ela se vincula no momento em que assina o documento. Aliás, o fato apenas agrava sua conduta,
tendo em vista a imputação de violação ao dever de diligência.

13.
Em suas razões de defesas, os três administradores argumentaram, em síntese, que teriam
promovido o cancelamento da operação. Como prova, apresentaram duas atas: uma datada de
20/09/2000 (fl. 605) e a outra datada de 01/04/2005 (fl. 607). Segundo os Defendentes, a primeira ata
deliberou pelo cancelamento da conversão e a segunda pelo cancelamento do aumento de capital.
Contudo, pela leitura das atas, percebe-se que na verdade ambas versam sobre o mesmo objeto, não
havendo distinção material entre as duas deliberações. Isso, por óbvio, é confuso, afinal não haveria
razão para que a companhia deliberasse duas vezes sobre a mesma coisa em datas tão díspares.

14. Analisando ambas as atas percebe-se que i) a primeira ata, de 20/09/2000; nunca foi registrada na
6/8

JUCEMG; ii) as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2000 e as seguintes não
demonstraram os efeitos desse cancelamento; e iii) a segunda ata não faz qualquer menção a esse
cancelamento anterior. Disto, concluo que a ata referente a 20/09/2000 não pode ser utilizada como
legítimo meio de prova.

15.
Sobre a ata datada de 01/05/2005, entendo que se trata de prova frágil, pois não constam no
processo as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2005, que seria o
documento capaz de demonstrar formalmente a reversão da conversão das debêntures. Portanto, essa
ata, ainda que se tome como válida, deve ser ponderada com a devida cautela.

16. Dito isto, entendo que a reversão da deliberação demonstra uma pretensão dos administradores
da Companhia de tentar resolver o problema. Contudo, tendo em consideração que a reversão apenas foi
efetivada após o BNE apresentar Reclamação nesta Autarquia, a medida não pode ser vista como
voluntária e eficaz para afastar a responsabilidade dos administradores, que, de fato, descumpriram o rito
para conversão das debêntures e sujeitaram os demais acionistas a uma diluição injustificada, ainda que
diminuta.

17. Sobre a atuação do Sr. Rui Castanheira, este alega que nunca tomou posse como administrador,
como também que a assinatura na ata à fl. 504 não seria dele. De fato, não consta no processo o termo
de posse do referido administrador ou qualquer outro documento anterior assinado inequivocadamente
por ele. Embora a prova caiba a quem alega, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/993, não é possível se
exigir, nesse caso, que o Defendente faça prova negativa, ou seja, que não assinou o termo de posse, já
que isso seria impossível. Em relação a sua assinatura, embora não caiba a essa relatoria fazer análise
técnica da grafia apresentada, vale constar que a assinatura apresentada junto à defesa do Sr. Rui
Castanheira (fl. 561) é semelhante a do documento de identidade à fl. 566 e não corresponde a qualquer
das assinaturas assentadas na ata sobrecitada.

18. Por sua vez, o único elemento de prova que coloca o Sr. Rui Castanheira na reunião de 02/05/2000
é a declaração do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Paulo Affonso (fl. 501). Contudo, nessa
mesma declaração o mesmo informa que a Sra. Maria Inês também estava presente a reunião, mas,
como já se apurou, a mesma não frequentava as reuniões da Companhia, assinando as atas
posteriormente. Isso evidencia que tal declaração também não pode servir como legítimo meio de prova.
Por isso, resta dúvida se o Sr. Rui Castanheira realmente participou da reunião de 02/05/2000. Em razão
disto, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo para afastar sua responsabilidade.

19. Isto posto, tendo em consideração os argumentos apreciados e a baixa lesividade decorrente das
irregularidades apuradas, voto pela:
a. Absolvição do Sr. Rui Martins Castanheira de infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.
b. Condenação do Sr. Paulo Affonso Nogueira Franco e das Sras. Regina Márcia Franco da Paz e
Maria Inês Costa Barbalho à pena de ADVERTÊNCIA, com fulcro no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76,
por, na qualidade de membros do conselho de administração da AÇOPALMA, promoverem a
conversão de debêntures em ações a serem subscritas pelo FINOR, sem atender aos requisitos
legais pertinentes, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

É o voto.
Rio de Janeiro, 04 de fevereiro 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
------------------------
1Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.
2Art. 5o Os Fundos de Investimentos aplicarão os seus recursos, a partir do orçamento de 1991, sob a
forma de subscrição de debêntures, conversíveis ou não em ações, de emissão das empresas
beneficiárias, observando-se que a conversão somente ocorrerá:
(...)
§ 3o A conversão das debêntures em ações deverá se efetivar (Grifou-se) integralmente no prazo de um
ano, a contar do início de operação do projeto. (Redação vigente à época)
3Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
7/8

Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 02/2012 realizada no dia 04 de
fevereiro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 02/2012 realizada no
dia 04 de fevereiro de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvição e aplicação da
penalidade de advertência, nos termos do voto da Diretora-relatora.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá
recurso de ofício da decisão absolutória.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

8/8